Tribunal: TJSP
Processo: 2048911-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE RESTABELECIDO - EXECUÇÃO - INCLUSÃO DOS DESCONTOS PRATICADOS NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto a execução em curso tem por objeto o cumprimento das obrigações concernentes exclusivamente ao auxílio-acidente restabelecido pelo título judicial exequendo, de sorte que é defeso à Justiça Estadual, por manifesta ausência

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE RESTABELECIDO - EXECUÇÃO - INCLUSÃO DOS DESCONTOS PRATICADOS NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto a execução em curso tem por objeto o cumprimento das obrigações concernentes exclusivamente ao auxílio-acidente restabelecido pelo título judicial exequendo, de sorte que é defeso à Justiça Estadual, por manifesta ausência de competência, deliberar no mesmo feito acerca da pretendida revisão e/ou exclusão de descontos praticados pelo INSS em benefício diverso que, se não bastasse, é de natureza previdenciária, devendo a parte interessada se valer de demanda autônoma evidentemente no Juízo para tanto competente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048911-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante NICOMEDES
LOPES DE ARAUJO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000
Voto no 37.875
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000 - Voto no 37.875
Comarca: BARUERI - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 0013513-35.2017.8.26.0068)
Agravante: NICOMEDES LOPES DE ARAÚJO
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE RESTABELECIDO
-
EXECUÇÃO
-
INCLUSÃO
DOS
DESCONTOS
PRATICADOS NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto a execução em curso tem por objeto o
cumprimento das obrigações concernentes exclusivamente ao
auxílio-acidente restabelecido pelo título judicial exequendo,
de sorte que é defeso à Justiça Estadual, por manifesta
ausência de competência, deliberar no mesmo feito acerca da
pretendida revisão e/ou exclusão de descontos praticados pelo
INSS em benefício diverso que, se não bastasse, é de natureza
previdenciária, devendo a parte interessada se valer de
demanda autônoma evidentemente no Juízo para tanto
competente".
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicomedes
Lopes de Araújo, em sede do cumprimento de sentença que promove
(proveniente de título judicial consistente em restabelecimento de auxílio-
acidente), contra a r. decisão que aprovou o cálculo de liquidação ofertado
pelo INSS no importe de R$13.868,81 válido para março de 2018 (ver
páginas 81/82 e 100/102 dos autos em Primeira Instância, cópia aqui nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000
Voto no 37.875
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000 - Voto no 37.875
páginas 83/85).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão.
Discorda, em resumo, do cálculo aprovado sob o argumento de que o INSS
deixou de incluir desconto indevido efetuado mediante consignação no
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a seu favor mantida.
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o INSS
não ofereceu resposta (certidão na página 91).
É o relatório.
Passo a decidir.
Vê-se que o inconformismo trazido quanto ao desfecho dado ao
cumprimento de sentença pela r. decisão singular se resume à não
consideração do desconto, apontado como indevido, efetuado pelo INSS na
aposentadoria por tempo de contribuição mantida.
A meu ver, consoante se infere do seu contexto, bem deliberou a
r. decisão agravada ao rejeitar a discussão proposta a respeito (ver cópia nas
páginas 83/85).
A razão é simples.
Na ação acidentária em apreço o título judicial consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000
Voto no 37.875
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000 - Voto no 37.875
deliberou pelo restabelecimento do auxílio-acidente ao autor, exequente ora
agravante, antes cessado pelo INSS por força do advento de aposentadoria
por tempo de contribuição.
Tem-se que em cumprimento ao título judicial, tal auxílio-
acidente já fora restabelecido, portanto encontra-se mantido, prosseguindo-se
a execução para aferição dos valores em atraso devidos até março de 2018.
Se, ainda que por reflexo da cessação administrativa de tal
auxílio-acidente, o INSS administrativamente efetuou desconto na
aposentadoria por tempo de contribuição que passou a pagar ao exequente, a
impugnação correspondente, a meu juízo, deverá se dar mediante ação
autônoma de revisão da aludida aposentadoria que, por se tratar de benefício
de natureza exclusivamente previdenciária, deverá ser proposta no Juízo
competente para tanto, qual seja, a Justiça Federal.
No bojo dessa execução acidentária, que obviamente cuida tão só
do cumprimento da obrigação correspondente ao benefício acidentário
restabelecido, não cabe, ante a ausência inequívoca de competência da Justiça
Estadual, tratar da revisão e/ou exclusão de descontos (ainda que por reflexo
indevido da implementação do auxílio-acidente) na aposentadoria por tempo
de contribuição, benefício esse, repito, sabidamente de cunho previdenciário.
O que se tem no caso concreto foi a restituição das parcelas do
auxílio-acidente não pagas pelo INSS no período apurado, com clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000
Voto no 37.875
Agravo de Instrumento no 2048911-48.2019.8.26.0000 - Voto no 37.875
consonância com o título judicial exequendo, não se cogitando aqui de
recomposição de eventuais valores atinentes à aposentadoria por tempo de
contribuição.
Nada, pois, a se modificar na r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator